Tribunal: TJES
Processo: 0006423-26.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006423-26.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA SOARES

APELADO: MARIA ANTONIETA ARAUJO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CIRURGIÃO-DENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por cirurgiã-dentista contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés, pro rata, ao pagamento de R$ 680,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos que ocasionaram agravamento do quadro clínico da apelada.

2)
A apelante argui preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, nega culpa, contesta o nexo causal e pleiteia a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) definir se houve responsabilidade civil da profissional pelos danos alegados e se os valores fixados a título de indenização são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A legitimidade passiva deve ser reconhecida com base na Teoria da Asserção, pois a autora atribuiu à apelante a responsabilidade pelos danos, o que impede a extinção do feito nesta fase processual.

5)
Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, especialmente diante da suficiência da prova pericial produzida nos autos.

6)
A responsabilidade civil do cirurgião-dentista, regida pelo art. 951 do CC e pelo § 4º do art. 14 do CDC, é subjetiva, mas sujeita à inversão do ônus da prova, devendo o profissional comprovar ausência de culpa.

7)
O laudo pericial evidencia conduta culposa da apelante, especialmente pela descontinuidade do tratamento odontológico e lapsos técnicos, como o intervalo excessivo entre etapas do tratamento endodôntico, que comprometeram a saúde bucal da autora.

8)
A condenação por danos materiais fora devidamente individualizada, com base em valores comprovados nos autos e relacionados a procedimentos que perderam eficácia por falha técnica.

9)
O valor fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano, considerando a dor física, os prejuízos estéticos e funcionais e os transtornos emocionais experimentados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a Teoria da Asserção para fins de aferição da legitimidade passiva, bastando a imputação fática na petição inicial.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas irrelevantes, quando fundamentado e diante da suficiência do conjunto probatório.

3. Responde civilmente o profissional que, por conduta culposa, compromete a continuidade e a eficácia do tratamento odontológico, gerando danos materiais e morais ao paciente.

4. A indenização por danos materiais e morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e prova efetiva do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 951; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 4º; CPC, arts. 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.669.517/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.089.543/MG, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.148.364/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não teria atuado de forma a causar os danos alegados pela autora recorrida, limitando-se à confecção de molde para prótese provisória, sem envolvimento com o tratamento posterior.

Todavia, improcede a irresignação.

A legitimidade ad causam, segundo a Teoria da Asserção, é aferida com base nas afirmações contidas na petição inicial, independentemente da posterior comprovação dos fatos narrados.

Nesse cenário, considerando que a autora recorrida atribuiu expressamente aos tratamentos realizados pela apelante a origem dos danos alegados, revela-se incabível a extinção do feito, nesta fase processual, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

Dessa forma, a análise quanto à efetiva responsabilidade da apelante, à luz do conjunto probatório constante dos autos — em especial o laudo pericial que aponta a deficiência na continuidade do tratamento odontológico como fator determinante do agravamento da condição da apelada —, insere-se no mérito da controvérsia, não podendo ser antecipadamente excluída na fase preliminar do julgamento.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, alegando que não ter sido intimada pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento e ter havido indeferimento implícito da produção de provas que pretendia apresentar.

Contudo, a preliminar não comporta acolhimento.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir a produção de provas reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
, especialmente quando já se encontra nos autos
acervo probatório suficiente à formação do convencimento judicial
,
como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os fundamentos de incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 284 e 282 do STF, em relação a alegações de cerceamento de defesa e violação do art. 6º do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas consideradas desnecessárias pelo juízo e se a nomeação de perito não especialista na patologia em questão comprometeu a decisão. 3. A questão também envolve a análise da alegada violação do art. 6º do CDC, sem especificação dos incisos violados, e a possibilidade de reexame de provas em razão de suposta ofensa a princípios fundamentais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de provas adicionais, não configurando cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ. 5. A nomeação de perito médico foi considerada adequada, não havendo demonstração de vícios que comprometessem o laudo pericial. [...] 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. 2. A deficiência na fundamentação recursal, sem especificação dos dispositivos legais violados, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de provas é inviável em recurso especial, salvo excepcionalidade demonstrada, conforme a Súmula 7 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º; CPC, arts. 470 e 473. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.089.543/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.10.2024. (AgInt no AREsp n. 2.669.517/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

No caso, a prova pericial se mostra suficiente e adequada à elucidação da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outros meios de prova, tendo em vista que se cuida de ação de indenização por suposto erro ou omissão em tratamento odontológico, cujo ponto central consiste na verificação da existência de falha técnica na prestação do serviço e do eventual nexo causal entre essa falha e os danos alegados pela inicial.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O caso em análise envolve ação indenizatória ajuizada pela recorrida em face de cirurgiã-dentista, aqui apelante, pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços odontológicos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 680,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que a conduta omissiva da profissional comprometeu a continuidade e a eficácia do tratamento odontológico, acarretando agravamento do quadro clínico da apelada.

Pois bem. A responsabilidade civil da recorrente, na condição de cirurgiã-dentista, deve ser analisada sob o prisma da
responsabilidade subjetiva
, nos termos do §4º do art. 14 do
CDC
e do art. 951 do
Código Civil
, dispositivos que impõem, para fins de indenização, a comprovação de
culpa
sob a forma de negligência, imprudência ou imperícia.

Embora subjetiva, a aplicação do CDC ao caso ensejou a
inversão do ônus da prova
, nos termos do inciso VIII do art. 6º, na fase de instrução processual. Nesse caso, portanto, caberia à recorrente demonstrar a inexistência de culpa ou de nexo causal entre a conduta e o dano.

Ocorre, contudo, que, conforme se extrai da prova pericial produzida, diversas etapas do tratamento odontológico prestado à apelada não foram concluídas segundo os padrões técnico-profissionais exigíveis, revelando lacunas operacionais e lapsos temporais incompatíveis com a diligência esperada da atuação de um cirurgião-dentista.

Em especial, merece destaque o caso do elemento 16, cujo tratamento endodôntico apresentou intervalo superior a um mês entre a abertura do canal e a posterior irrigação e desinfecção — conduta expressamente reprovada pelo perito judicial.

Aliás, de acordo com a perícia, tais procedimentos devem ser realizados, preferencialmente, na mesma sessão clínica, a fim de conter a proliferação bacteriana intracanal e evitar a instalação de infecções, sendo o atraso observado fator determinante para o insucesso do tratamento.

Além disso, o quadro clínico apurado revelou a existência de múltiplos elementos dentais comprometidos (16, 17, 24, 25, 26 e 27), todos exigindo intervenções imediatas para contenção de infecções e restauração funcional, tendo o perito sido incisivo ao afirmar que a condição da recorrida era de “urgência”, e que a não continuidade dos tratamentos anteriormente iniciados acarretou prejuízos concretos, tanto pela perda de estrutura dentária quanto pela instalação de infecções orais, dores recorrentes e necessidade de tratamentos futuros mais complexos e onerosos.

Deve-se ressaltar, ainda, que a desarticulação terapêutica comprometeu não apenas a saúde bucal, mas também funções essenciais como a mastigação e a estética facial, interferindo na qualidade de vida e gerando efeitos colaterais típicos de tratamentos odontológicos mal conduzidos.

Nesse cenário, a responsabilidade civil da apelante é evidente, porquanto se constate, de forma objetiva, a presença dos três elementos caracterizadores da responsabilidade subjetiva: conduta omissiva culposa, nexo causal e dano.

Quanto à individualização dos danos materiais, vale salientar que o juiz de primeira instância foi criterioso ao delimitar que os valores fixados a título de ressarcimento correspondem, exclusivamente, às quantias efetivamente comprovadas nos autos como pagas pela apelada em procedimentos odontológicos que, em virtude da descontinuidade injustificada do tratamento,
perderam sua utilidade clínica e não produziram os efeitos terapêuticos esperados
, tornando necessária sua repetição.

Trata-se, portanto, de dano patrimonial concreto, específico e diretamente relacionado à falha no serviço prestado, razão pela qual se mostra legítima a condenação imposta, não havendo que se falar em necessidade de nova individualização ou segregação de responsabilidade, especialmente diante da ausência de demonstração de que os valores reembolsados referem-se a procedimentos alheios à atuação da apelante ou a serviços efetivamente prestados com êxito.

Por fim, a indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00, não deve ser reduzida, pois em conformidade com a extensão do dano verificado e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a apelada experimentou dor física, insegurança emocional e constrangimentos decorrentes da perda de dentes e do comprometimento funcional da arcada dentária, com prejuízos à mastigação e à estética pessoal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em 2% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)